Tribunal: TJMT
Processo: 0000981-88.2020.8.11.0020
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No. 0000981-88.2020.8.11.0020 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA-MT
APELANTE: IVONILDO DA MATA BARRETO
DIVINA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – DELITO DE NATUREZA PERMANENTE – FUNDADAS RAZÕES QUE LEVOU A PRISÃO EM FLAGRANTE POR APREENSÃO DE DROGA, ARMA, MUNIÇÃO E DOCUMENTOS DE USUÁRIOS DE DROGAS EM PODER DOS RÉUS – 2) QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA VIOLAÇÃO – 3) DIREITO AO SILÊNCIO – FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE QUE NÃO VIOLA O DIREITO DE PERMANECER CALADO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE – 4) CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA UTILIZADA NA SENTENÇA – ACESSO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PLEITOS DE NULIDADES AFASTADOS – 5) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E DESCLASIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS NOS AUTOS A AMPARAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS EM JUÍZO – APREENSÃO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS INDICADORAS DO TRÁFICO – NEGATIVAS DE AUTORIA APRESENTADAS SEM FUNDAMENTOS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – 6) CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO COMPROVADO NOS AUTOS PELAS PALAVRAS DOS AGENTES POLICIAIS – PRISÃO POSSIBILITADA APÓS PRÉVIA INVESTIGAÇÃO E DENÚNCIAS DO COMÉRCIO DE DROGAS PELOS ACUSADOS – ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA - CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA INFORMAÇÕES ANTERIORES DA OCORRÊNCIA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada na residência dos acusados, precedente do STJ, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência do acusado, quando a conduta flagrancial estiver alicerçada em evidências concretas da prática da traficância.
2. Inviável o pleito de nulidade por violação de incomunicabilidade de testemunhas, quando não ficar demonstrado nos autos sua ocorrência na audiência por vídeo conferência, tendo o magistrado, inclusive, ponderado que no momento da tomada do depoimento foi mostrado o local em que ela se encontrava, de modo que a mera presunção não é capaz de invalidar o ato processual.
3. Não há se falar em violação a garantia constitucional do direito silêncio estampada no art. 186 do CPP, após ciente de que não estaria obrigado a responder qualquer pergunta e que o silêncio não seria interpretado em prejuízo do acusado, interpelado veio a responder voluntariamente as perguntas da acusação; bem como o exercício do direito ao silêncio não implica vedação à Acusação faça perguntas ao acusado, fica a seu arbítrio responder ou não.
4. Nulidade apontada durante a persecução Processual Penal exige comprovação de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, que normatiza o Pás de Nullité Sans Grief, e define não ser nulo o ato se não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
5. Deve ser mantida a condenação por tráfico quando a prova colhida nos autos, demonstra, indene de dúvida, a conduta do comércio ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, amparadas nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante após investigação que levou a apreensão de droga na residência, arma de fogo, documentos de usuários de drogas em poder dos réus, meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, inviabilizando a absolvição ou desclassificação para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006.
6. Da análise dos autos, escorreita a condenação pela associação ao tráfico de drogas entre os recorrentes, se na instrução criminal ficou demonstrado por depoimentos dos policiais, se as informações obtidas materializam em investigação preliminar que ambos estariam associados para a prática do crime de associação para tráfico de drogas, em que fica caracterizada estabilidade e uso da residência onde moravam para guardar e comercializar drogas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000981-88.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 854.462.891-53 (APELADO), CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (APELADO), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (APELADO), IVONILDO DA MATA BARRETO - CPF: 776.365.385-04 (APELANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO), DIVINA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 038.506.901-48 (APELANTE), Roberto Alves Quealto (APELANTE), Mayra Detes de Araújo (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – DELITO DE NATUREZA PERMANENTE – FUNDADAS RAZÕES QUE LEVOU A PRISÃO EM FLAGRANTE POR APREENSÃO DE DROGA, ARMA, MUNIÇÃO E DOCUMENTOS DE USUÁRIOS DE DROGAS EM PODER DOS RÉUS –
2)
QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA VIOLAÇÃO –
3)
DIREITO AO SILÊNCIO – FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE QUE NÃO VIOLA O DIREITO DE PERMANECER CALADO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE –
4)
CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA UTILIZADA NA SENTENÇA – ACESSO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PLEITOS DE NULIDADES AFASTADOS –
5)

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E DESCLASIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS NOS AUTOS A AMPARAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS EM JUÍZO – APREENSÃO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS INDICADORAS DO TRÁFICO – NEGATIVAS DE AUTORIA APRESENTADAS SEM FUNDAMENTOS NO CONJUNTO PROBATÓRIO –
6)
CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO COMPROVADO NOS AUTOS PELAS PALAVRAS DOS AGENTES POLICIAIS – PRISÃO POSSIBILITADA APÓS PRÉVIA INVESTIGAÇÃO E DENÚNCIAS DO COMÉRCIO DE DROGAS PELOS ACUSADOS – ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA - CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA INFORMAÇÕES ANTERIORES DA OCORRÊNCIA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada na residência dos acusados, precedente do STJ, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência do acusado, quando a conduta flagrancial estiver alicerçada em evidências concretas da prática da traficância.

2.
Inviável o pleito de nulidade por violação de incomunicabilidade de testemunhas, quando não ficar demonstrado nos autos sua ocorrência na audiência por vídeo conferência, tendo o magistrado, inclusive, ponderado que no momento da tomada do depoimento foi mostrado o local em que ela se encontrava, de modo que a mera presunção não é capaz de invalidar o ato processual.

3.
Não há se falar em violação a garantia constitucional do direito silêncio estampada no art. 186 do CPP, após ciente de que não estaria obrigado a responder qualquer pergunta e que o silêncio não seria interpretado em prejuízo do acusado, interpelado veio a responder voluntariamente as perguntas da acusação; bem como o exercício do direito ao silêncio não implica vedação à Acusação faça perguntas ao acusado, fica a seu arbítrio responder ou não.

4. Nulidade apontada durante a persecução Processual Penal exige comprovação de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, que normatiza o
Pás de Nullité Sans Grief
, e define não ser nulo o ato se não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

5.
Deve ser mantida a condenação por tráfico quando a prova colhida nos autos, demonstra, indene de dúvida, a conduta do comércio ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, amparadas nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante após investigação que levou a apreensão de droga na residência, arma de fogo, documentos de usuários de drogas em poder dos réus, meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, inviabilizando a absolvição ou desclassificação para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006.

6
. Da análise dos autos, escorreita a condenação pela associação ao tráfico de drogas entre os recorrentes, se na instrução criminal ficou demonstrado por depoimentos dos policiais, se as informações obtidas materializam em investigação preliminar que ambos estariam associados para a prática do crime de associação para tráfico de drogas, em que fica caracterizada estabilidade e uso da residência onde moravam para guardar e comercializar drogas.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de IVONILDO DA MATA BARRETO e DIVINA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, contra sentença editada pelo Meritíssimo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia-MT (ação penal cód. 114930), que
condenou o primeiro
a pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1210 dias-multa; e a
segunda
em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 1210 dias-multa, ambos, pela prática do delito tipificado no artigo 33 e 35,
caput
, da Lei no. 11.343/06, apenas IVONILDO pelo art. 16, §1o, da Lei 10.826/03.

Inconformados os apelantes IVONILDO e DIVINA, em suas razões recursais postulam:
a)
Nulidade da busca e apreensão;
b)
Quebra da incomunicabilidade das testemunhas;
c)
violação do princípio do
“nemo tenetur se detegere”,
pois
“..., mesmo diante da manifestação do Sr. Ivonildo da Mata Barreto no sentido de querer responder somente as perguntas dos Advogados, o parquet continuou a fazer perguntas para o Acusado”
(pag. 259-PDF);
d)
Cerceamento de defesa porquanto o juízo utilizou de elementos produzidos em outro processo e
“...não foi concedida oportunidade à defesa para acessar os autos no 698-65.2020, configurando assim nulidade absoluta...”
(pag. 262-PDF);
e)
A absolvição do crime de tráfico de drogas quanto a apelante DIVINA e desclassificação para uso quanto ao recorrente IVANILDO ao argumento de falta de provas do comércio de entorpecentes e que o fato melhor se amolda ao delito do art. 28 da Lei de Drogas;
f)
A absolvição dos réus da associação ao tráfico de drogas, dada ausência de incidência do crime de tráfico de drogas (Razões pags. 250/270 e 271/290-DF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos defensivos (pags. 304/321-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO é pelo
desprovimento
dos recursos (pags. 393/401-PDF).

É o relatório. A douta revisão.

Cuiabá, 09 de abril de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

A pretensão defensiva é ver reformada,
in totum,
a sentença de primeiro grau que condenou IVONILDO e DIVINA pela prática dos crimes dos artigos 33 e 35,
caput
, da Lei 11.343/2006, e art. 16, § 1o, VI da Lei 10.826/03.

De acordo com a denúncia, no dia 13/03/2020 por volta das 09:30h, no endereço descrito acima, em Alto Araguaia-MT, os apelantes IVONILDO DA MATA BARRETO, VULGO “JACKSON”, “IVO” E “NILDO” E DIVINA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS guardavam e tinham em depósito para venda drogas sem autorização e em desacordo com a determinação legal, sendo uma substância maconha que totalizou 50gramas (cinquenta gramas), como aponta o Laudo Pericial nos autos.

Que ambos estavam associados para o fim de praticar reiteradamente o comércio ilícito de entorpecentes.

Nas mesmas circunstâncias os acusados possuíam na residência arma de fogo com numeração raspada e munições sem autorização legal.

Por estes fatos os apelantes foram condenados nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR

Em síntese, a defesa visa a nulidade da busca e apreensão por ter sido cumprido fora do prazo, sustentando verbis:

“A ilegalidade clara e evidente no mandado de busca e apreensão reside no momento em que o douto Juízo reconheceu que o mandado de busca e apreensão fora cumprido fora do prazo estabelecido, ao mesmo tempo em que, no próprio mandado determinou que, caso este não fosse cumprido no prazo determinado, não poderia ser levado a cabo, ou seja, perderia sua validade.”
(pag. 256-PDF).

O pedido de nulidade

da busca e apreensão não merece guarida.

A
decisão que determinou
a busca e apreensão
na residência do paciente teve por fundamento diligências realizadas pela inteligência da Polícia Civil, em que a Autoridade Policial teria indicado a pessoa do apelante (conhecido com Jackson) como suspeito, amparado no fato de que ela teria recebido denúncia de que praticava o tráfico levado a prestar depoimento na delegacia de polícia, embora o suspeito tenha negado o fato criminoso, mesmo que em outro procedimento policial havia forte suspeitas da sua relação com o comércio ilícito de drogas, sendo este os motivos do seu deferimento para a diligência na casa do réu.

E no tocante a data para cumprimento do mandado de busca e apreensão, na oportunidade o magistrado de primeiro grau verberou não existir irregularidade na diligência, pois, havia não só a droga (motivo que ensejou a busca e apreensão) como também foi apreendido uma arma de fogo com numeração raspada, com munições, e cinco celulares e documentos em nome de pessoas que não residiam na casa, os quais seria para garantia de pagamento de droga, fatos esses constantes no Boletim de Ocorrência (pag.64-PDF/1ovol.), elementos que levaram o juízo, na ocasião, rejeitar o pedido de nulidade da diligência até porque
“...por ocasião do ingresso dos policiais na residência dos denunciados, estes foram presos em flagrante com entorpecentes e arma de fogo...”
(Decisão - pag. 310-PDF/vol 1o).

Em que pese a pretensão defensiva, é notório a existência de precedente que
o Superior Tribunal de Justiça
, e deste próprio Tribunal que o tráfico ostenta a condição de permanência do delito em comento, em casos de fundadas suspeitas, sequer exige mandado judicial, conforme destaco dos seguintes julgados,
verbis:

(STJ)

“...o crime de Tráfico de Drogas possui natureza permanente possibilitando que os Policiais procedam a busca e apreensão na residência do Acusado quando houver suspeita acerca da prática do crime não sendo exigível a apresentação de mandado de busca e apreensão”
” (REsp: 1787855 MG 2018/0298433-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2019).

(STJ)
“...É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

O
crime de tráfico de drogas, na modalidade atribuída ao ora paciente (guardar ou ter em depósito),
possui natureza permanente
.
Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito,
independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes
de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial
.
”
(HABEAS CORPUS No 588.445 - SC (2020/0139280-1, 5a Turma, Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 25/08/2020).

No mesmo sentido este Tribunal de Justiça já decidiu,
verbis:

(TJMT)
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO, POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – (...) Segundo entendimento do STJ, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência do acusado, quando a conduta flagrancial estiver precedida de fundada suspeita. (...)”
(APL: 00429060320178110042 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 28/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/08/2018).

Assim,
não procede o pleito de ilegalidade da busca domiciliar
na residência dos acusados, porquanto procedida não só por meio de mandado judicial, também, diante de fundadas suspeitas relevante que culminou a apreensão de droga no local, crime permanente, que sequer exige mandado em casos como o ora tratado.

DA QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS

Alega a defesa, violação ao artigo 210 do CPP, por não ter sido respeitado a incomunicabilidade as testemunhas:

“As testemunhas estavam longe do juízo, faltando a este qualquer poder de cautela sobre tais testemunhas, não sustentando qualquer segurança quanto à incomunicabilidade de uma para com a outra. Em que pese à testemunha ter mostrado o cenário no início do depoimento, nada impediria que empós o início houvesse a quebra de incomunicabilidade...”

O magistrado de origem, ao rechaçar a pretensão da defesa, fez os seguintes apontamentos, verbis:

“...não há falar em violação da incomunicabilidade das testemunhas Márcio Lázaro e José Alfredo. Isso porque, conforme consignado na ata da audiência de instrução, uma testemunha não acompanhou o depoimento da outra, o que se denota, aliás, pela própria gravação do depoimento de Márcio Lázaro, que, ouvido por meio videoconferência, exibiu/filmou o ambiente em sua volta, podendo se constatar que o depoente não foi inquirido na presença de qualquer outra testemunha. Do mesmo modo, José Alfredo, investigador da Polícia Civil, prestou depoimento a partir da Delegacia de Alto Garças, não mantendo contato anterior com Márcio Lázaro, conforme afirmado pelo primeiro na sua oitiva. Aliado a isso, observa-se que a defesa não comprova qualquer prejuízo nos autos, o que corrobora o descabimento da alegação de nulidade dos depoimentos, segundo o que preconiza o princípio pas de nullite sans grief (art. 563, CPP).”
(sentença pag. 75-PDF).

Não procede o pleito de nulidade, também neste tocante, até porque a realização da audiência por vídeo conferência decorre da excepcionalidade em face da pandemia [Covid-10], e não se vislumbrou no caso a quebra de fato e de direito da incomunicabilidade entre testemunhas na audiência por vídeo conferência, e diga-se, o sistema tem dispositivo que não permite uma testemunha tenha acesso a declaração da outra, inclusive, o magistrado, teve a cautela no momento da tomada do depoimento mostrar o local onde a testemunha se encontrava.

Ademais, a defesa não suscitou a existência de vício e não comprova que houve de fato a quebra da inviolabilidade ou qualquer prejuízo nesse tocante, até porque em suas razões justifica que “
nada impediria que empós
o início houvesse a quebra de incomunicabilidade...”,
de modo não haver prova da quebra de incomunicabilidade, se situa o pedido em presunção, e como bem ressaltado pelo juízo sentenciante, uma testemunha não acompanhou o depoimento da outra já que a testemunha MÁRCIO LÁZARO, ouvido por meio videoconferência, teria exibido o ambiente em sua volta, onde se verificou não haver qualquer outra testemunha.

Desse modo, como bem observado na sentença, não deve ser acolhido o pleito defensivo, até por ser meramente argumentativa haja vista a inexistência concreta e comprovada violação do art. 210 do CPP ou prejuízo para qualquer das partes.

DA VIOLAÇÃO AO DIREITO DO SILÊNCIO

A defesa sustenta que houve violação do princípio do
“nemo tenetur se detegere”,
pois mesmo o réu manifestando que não iria responder as perguntas da acusação, fora por esta interpelada por várias vezes:
“..., mesmo diante da manifestação do Sr. Ivonildo da Mata Barreto no sentido de querer responder somente as perguntas dos Advogados, o parquet continuou a fazer perguntas para o Acusado”
(pag. 259-PDF).

O exercício do direito ao silêncio que tem o acusado, isto é, de não responder as perguntas, têm o mesmo direito as partes de fazê-la, portanto, se não há impedimento legal que perguntas sejam formuladas pela acusação ou pelo juiz ao réu, por formalidade caberia ao mesmo dizer "me recuso a responder" ou nos termos do que predispõe o art. 186, caput, do CPP, "reservo o direito de permanecer calado" e veja que o a norma legal traz expresso no final o seguinte: "e de não responder
as perguntas que lhe forem formuladas
" [
negritei]
desta forma o fato da acusação insistir em perguntar não viola direito algum do réu e consequentemente não há nulidade a ser proclamada.

In casu
, o que se observa da mídia de áudio – interrogatório do acusado IVONILDO –, extrai-se que ao começar o interrogatório o magistrado informou ao réu o seu direito de permanecer calado,
de que não estaria obrigado a responder qualquer das perguntas que fosse a ele formulada, contudo, certo é que dada a palavra à acusação, efetivamente, foram realizadas perguntas ao réu, o qual passou a responder de forma livre e espontânea
, as que lhe interessava e favorável a sua defesa.

Quanto a ré IVONILDA, igualmente teve foi alertada do direito ao silêncio no início do interrogatório, tanto que não respondeu qualquer pergunta formulada pela acusação.

Desse modo, não há se falar em violação a garantia constitucional do direito silêncio estampada no art. 186 do CPP.

Por oportuno, colaciono jurisprudências desta e. Corte de Justiça que bem trataram da matéria, in verbis:

(TJDF)
“DIREITO AO SILÊNCIO. FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. (...)O exercício do direito ao silêncio não implica vedação a que perguntas sejam dirigidas pela Acusação ao acusado, na exata expressão da última parte do artigo 186, do Código de Processo Penal, vedado, naturalmente, exercício de coação para que sejam elas respondidas, o que não foi o caso. (...)”
(20130310252565 DF 0024876-87.2013.8.07.0003, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 04/04/2019, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE :
10/04/2019
).

Diante desses fatos, entendo que o exercício do direito ao silêncio não foi violado no presente caso, dado que, mesmo após ciente de que não estaria obrigado a responder qualquer pergunta e que o silêncio não seria interpretado em prejuízo do acusado, interpelado veio a responder voluntariamente as perguntas da acusação.

DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta ainda que a sentença não poderia ter
utilizado de elementos produzidos em outro processo para justificar a sentença nestes autos, sustentando que houve cerceamento de defesa, pois
“...não foi concedida oportunidade à defesa para acessar os autos no 698-65.2020, configurando assim nulidade absoluta...”
(pag. 262-PDF).

Os autos indicados pela defesa, trata-se do Procedimento de Investigação que levou ao mandado judicial de busca e apreensão (0000698-65.2020.811.0020 -
Cód. 113989
), tendo o juízo de origem, manifestado no início da presente persecução penal, quando do pedido da defesa (pag. 268/269-PDF/vol. 1), que
“INDEFIRO, os itens “g” e “h” visto que as provas solicitadas, encontram-se nos autos no 113989, no qual o advogado possui acesso, pois tratar-se de procedimento encerrado, por consequente, resta prejudicado o item “i”.”
(pag.310-PDF/vol.1).

Assim, qualquer nulidade a ser apontada durante a persecução Processual Penal deve ser comprovada mediante prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, que normatiza o
Pás de Nullité Sans Grief
, ao mencionar que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Desse modo, não constatando a ocorrência de prejuízo à sua defesa, vez que diante das informações contidas nos autos, não visualizo a violação do contraditório e ampla defesa, até porque, embora a defesa argumente que a sentença faz referência aos aludidos autos, vislumbra-se que há outras provas construídas em contraditório como depoimentos dos policiais confirmando a apreensão do entorpecente na casa do réu.

Não há, a suscitada nulidade por em cerceamento de defesa, dada a ausência do prejuízo, portanto, a rejeito.

DA ABSOLVIÇÃO E DESCLASIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – AMBOS OS RÉUS

A defesa,
quanto ao réu IVONILDO,
busca a desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso de entorpecente, contido no art. 28 do mesmo diploma legal, sustentando, em síntese, que
“...os elementos contidos nos autos não autorizam uma condenação com fulcro no delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06...”
(pag. 264-PDF/vol. 4), e que os fatos em debate melhor se encaixam no delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06.

Quanto a ré DIVINA, requer a sua absolvição pois
“...não incorreu em nenhum dos dezoito verbos nucleares o tipo...não há nenhuma robustez quanto ao cometimento do delito de tráfico por conta da Sra DIVINA, apenas meras ilações.”
(pag. 286-PDF/vol.4).

Os pedidos não merecem prosperar
e decorre que a apreensão de entorpecentes adveio de exaustiva investigação e procedida da busca e apreensão por ordem judicial, culminando na prisão dos envolvidos na traficância.

Destaco.

A materialidade
ficou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (pag. 13-PDF), Termo de Exibição e Apreensão onde consta que foram apreendidos 50 gramas de maconha, um revólver calibre 38, quatro munições de calibre 38, um simulacro de uma pistola e documentos pessoais de possíveis usuários, (pag. 37-PDF), Laudo de Constatação da droga por Perito Oficial que atestou positivo para maconha (pag. 40-PDF) e Boletim de Ocorrência (pags. 62/64-PDF).

A autoria
delitiva no crime de tráfico de drogas, por sua vez, é inconteste, porquanto os depoimentos dos policiais CLEITON DE SOUZA JACOBINA, JOSÉ ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA e MARCIO LÁZARO CARVALHO, que participaram das investigações e diligência que resultou na prisão em flagrante dos réus IVONILDO e DIVINA, são firmes e coerentes, dando conta não só da apreensão da droga na casa como também haver informações, seja por meio da inteligência da polícia ou até mesmo de usuários que não se identificaram para preservação da identidade que não só o réu mas a ré praticavam o tráfico no local.

Pelas declarações dos investigadores de polícia, diante da dinâmica dos fatos, não há como concluir pela absolvição da Ré DIVINA, pois a droga foi encontrada dentro da geladeira da casa, precisamente no congelador, ou seja, de fácil percepção, ainda, há o fato de que em sua bolsa teria sido encontrado documentos de usuários de drogas, sendo que na oportunidade apresentou como álibi que o réu IVONILDO guardava tais documentos em sua bolsa, portanto não só sabia do tráfico de drogas como participava. Liga-se a isso, o fato de que havia informações (palavras dos policiais) de que a residência era conhecida como ponto de venda de droga – onde moravam ambos os réus. Ademais além da droga encontrada na geladeira da casa e documentos de usuários na bolsa da recorrente, teve ainda apreensão de arma de fogo em um dos cômodos da residência.

No mesmo sentido, os depoimentos apontam que o réu investigado, não informou da droga na casa, nem da arma, que ao serem encontrado tentou livrar a ré DIVINA, dizendo que ela não sabia dos materiais ilícitos ali existentes, que pelas investigações chegaram a pessoa do acusado que era conhecido por apelido de JACKSON ou JJ, e que por meio de colaboração de colaboradores da polícia, tiveram informações de que tanto o réu como a ré praticavam tráfico de drogas.

Nesse sentido, destaco os depoimentos dos policiais em juízo, verbis:

“...Cleiton de Souza Jacobina, investigador de policia, afirmou em seu depoimento: “
que participou de diligências e buscas em nome dos réus;
que a investigação antecede a data da busca e apreensão, pois
fizeram outras investigações da atuação do Comando Vermelho e organizações criminosas em Alto Araguaia/MT; que informantes de rua apontaram a participação de “Jota Jota” como disciplina naquele período
; que disciplina é cargo de relevância na facção criminosa; que as investigações apontam que o cargo era ocupado por “Jota Jota”;
que realizaram diligências para descobrir quem seria o vulgo Jota Jota, chegando a pessoa do réu Ivonildo
; que o réu exercia a função com braço de ferro dentro da facção, dando ordens e determinando ações, sendo que pessoas temerosas pelas próprias vidas, tinham medo de testemunhar sobre o assunto;
que as investigações deram o endereço do vulgo “Jota Jota”; que foi sugerida a busca e apreensão, pois tinham informações de que ele faria ameaças com uso de arma de fogo;
que queriam localizar a arma e drogas; que a facção atua com outros intuitos, como a venda de drogas na região; que cumpriram o mandado de busca onde
encontraram a arma de fogo e drogas
; (...)
que policiais da equipe encontraram revolver, munição, uma quantidade de drogas na geladeira, documentos de usuários de drogas que estavam na bolsa da dona Divina;
que a retenção de
documentos é comumente utilizado para o recebimento de dívidas;
que foram encontrados celulares, inclusive o da dona Divina; que foi feita busca exploratória no aparelho com autorização judicial, onde verificaram grupos de WhatsApp de facções criminosas e que Divina e Ivonildo falavam com os demais faccionados, com conversas que dão conta do envolvimento deles na traficância em Alto Araguaia e região; que a investigação preliminar, anterior ao pedido da busca, dava conta do envolvimento de “Jota Jota”, e quando ainda não sabiam que se tratava da dona Divina, de que ela participaria de sessões de disciplina de pessoas que deviam a facção, conhecida como “salve”; que “salve” é a disciplina aplicada a devedores e “caguetas”, que entregam a facção para a policia; que Divina teria participado da correção de dois devedores;
que pediram a busca tendo Divina e o esposo acompanhado a diligencia;
que também realizaram a busca exploratória no telefone da dona Divina e chegaram as informações passadas; que Ivonildo não era conhecido, apenas o vulgo “Jota Jota”, apontado como membro da facção, aplicando disciplina e “salves”; (...) que nas diligências chegaram a Ivonildo como sendo o vulgo “Jota Jota” e pleitearam pela busca para localizar na casa algo que subsidiasse a investigação;
que na busca foram encontradas armas, drogas, munições e dinheiro, e na bolsa da dona Divina os documentos dos usuários de drogas; que perguntaram a Divina sobre os documentos, ela disse que a bolsa era usada pelo esposo para guardar documentos de usuários de drogas
; que perguntado
o motivo pelo qual estava na bolsa dela, disse que era o esposo quem guardava;
que perguntado sobre a arma na gaveta da cozinha, Divina disse desconhecer; q
ue tinham no telefone da dona Divina mensagens de Ivonildo sobre o tráfico de drogas;
que Ivonildo era desconhecido até a investigação; que a informação que tinham de Ivonildo, na época conhecido como “Jota Jota”, é de que veio ao município apenas para a atividade na organização criminosa; que estavam em duas guarnições, sendo que
uma delas passou por Ivonildo na rua o abordou e o conduziu a casa
; que não sabe qual era o veículo da guarnição que abordou Ivonildo, pois estava na viatura do apoio; que o mandado de busca estava no prazo para o cumprimento; que não sabe dizer o motivo do réu não ter dado com incurso no delito da organização criminosa, pois fica a cargo do delegado;
que viu o policial saindo com a droga da casa e dizendo que encontrou na geladeira
; que viu o policial sair com as drogas nas mãos; que afirmou em seu depoimento em sede policial que não encontrou a droga e que viu o colega saindo com ela nas mãos;
que quem conduz o inquérito é o delegado e não sabe dizer porque as mensagens do telefone celular não constam dos autos; que o pessoal da inteligência é que transcrevem as mensagens dos telefones celulares;
que o investigador de policia Alfredo encontro as drogas e o investigador Marcio a arma de fogo;
que Ivonildo afirmou que os documentos seriam de amigos dele;

que não tiveram contato com João Reis Siqueira Gomes; que Roberto Alves seria usuário de drogas;
que Ivonildo dizia a todo momento que tudo o que foi encontrado seria dele, para dizer que a esposa não faria parte de nada; que Ivonildo
não possui atividade remunerada
, e afirmou fazer bicos; que Divina disse trabalhar como manicure; que não se recorda de encontrar materiais da atividade de manicure;
que não localizaram testemunhas que apontam a residência para o tráfico de drogas, pois temem a vida
; que a traficância era para a facção; que o disciplina atua para evitar dívidas nas bocas de fumo e atua como garantidor de que as bocas de fumo tenham drogas apenas dessa facção;
que usuários que mantiveram contato informalmente, informaram que a residência era usada como boca de fumo, conhecida como biqueira
, onde pegavam as petequinhas para uso e também para a revenda; que Ivonildo esta a pouco tempo na cidade; que se recorda de Divina na cidade a mais tempo; (...) que foram encontrados documentos na bolsa da Divina”.
(Testemunho de CLEITON DE SOUZA JACOBINA, investigador de polícia – sentença pag. 97-PDF).

“...
José Alfredo Gomes de Oliveira
, investigador de policia, afirmou: “que a busca se deu por investigações que davam conta que “Jota Jota” (Ivonildo) e sua esposa integravam a facção criminosa do Comando Vermelho; que foram realizados relatórios, campanas e entrevistas, noticiando a autoridade policial que solicitou o mandado de busca e apreensão na residência;
que encontrou dentro da geladeira, no congelador, uma porção de drogas; que não se recorda a quantidade das substancias, mas era um invólucro com duas porções de maconha
; que encontrou a droga, Márcio a arma e outros investigadores encontraram dinheiro; que não se recorda do réu mencionar ameaças; que Ivonildo disse que não tinha drogas no local, pois tinha parado de usar; que não se recorda do envolvimento de Ivonildo em outras ocorrências de tráfico (...) que Divina respondeu a época ser manicure, e não se recorda de objetos no local para esta atividade, pois ficou na cozinha; que haviam crianças no local; que não sabe informar porque o mandado de busca foi cumprido fora do prazo e que tal informação, para si, é nova; que encontraram Ivonildo em deslocamento para o endereço alvo, sendo este abordado e conduzido; que não se recorda se Ivonildo foi no próprio carro e pediram para que acompanhasse; que Ivonildo estava em carro próprio; que não sabe dizer se as crianças mexiam no telefone; que não se recorda o modelo do carro
; que a droga estava no congelador e não foram encontradas outras substâncias pela casa;
que a porção de drogas apreendidas cabia nas mãos; que a substância estava em uma sacolinha, e dentro dela, outras porções que não se recorda se eram duas ou três;
que o congelador estava de médio para cheio, e foi retirando a carne e colocando em panelas
; que
abriu o pacote com as substâncias, pois chamou a atenção por estar bem no meio
; que a aparência esverdeada aparentava couve pois estava no congelador, (...) tem conhecimento de utilizarem o congelador como esconderijo;
que Divina em todo o momento discutia com o réu, dizendo que não acreditava que ele estava usando droga
, dando a entender seu desconhecimento nesse momento;
que Divina desconhecia a arma; que em momento algum Ivonildo informou ter armas ou drogas na residência
; que Ivonildo disse que fazia bicos, como furar fossa; que
não identificaram as pessoas dos documentos apreendidos, mas constaram do relatório que é comum apreender os documentos como garantia da dívida
; (...) que Ivonildo não deu explicação pelos documentos; que Ivonildo disse que tinham vários celulares em razão das crianças, pois os estragados eram entregues a elas; que não sabe onde estavam o cartão magnético e a carteira de trabalho; que salvo engano parte do dinheiro estava na bolsa da Divina, que alegava ser de origem do trabalho de manicure;
que Ivonildo e Divina tem os nomes envolvidos em outras investigações
”.
(Testemunho de JOSÉ ALFREDO – Investigador de Polícia – Sentença pag. 98-PDF).

“Ainda, a testemunha Marcio Lázaro Carvalho, investigador de policia, afirmou em seu depoimento: “que estavam em diligencia e investigação sobre o tráfico de drogas em Alto Araguaia, e Ivonildo e a esposa eram alvos da investigação; que quando saiu o mandado de busca e apreensão em data oportuna para cumprimento; que
localizou no guarda-roupas um simulacro de pistola, e em uma gaveta de cômoda um revolver calibre .38 e munições intactas;
que o colega
encontrou no congelador da geladeira quantidade de maconha,
além de dinheiro em partes da residência;
que a todo momento, a esposa do “Jota Jota”, senhora Divina, apresentou surpresa, aduzindo desconhecer o que se passava na residência
, alegando contra o esposo que não possuía conhecimento dos objetos ilícitos; que Divina demonstrava muita surpresa; que foram apreendidos aparelhos celulares, e na busca exploratória
foi possível verificar que Divina tinha conhecimento do tráfico de drogas
,
não podendo afirmar a participação; que pelas mensagens Divina tinha, no mínimo, ciência do que acontecia na residência
; que foram encontradas um simulacro, um revolver com munições intactas, entorpecentes no freezer da geladeira e dinheiro em espécie; (...) que Divina e Ivonildo estavam na residência no cumprimento do mandado(...); que se recorda dos aparelhos celulares e de alguns cartões; que devido ao lapso temporal não se recordam se os cartões eram dos réus;
que o nome de Ivonildo era ventilado na cidade pelo tráfico ilícito
, mas não tinha conhecimento de Ivonildo em outras situações;
que Ivonildo era conhecido por “Jota Jota” e outros nomes que não se lembra
; que Ivonildo disse trabalhar com serviços gerais;
que a casa era da Divina; que já ouviram falar do nome de Divina pelo envolvimento do comércio de entorpecentes em Alto Araguaia;

que durante a investigação realizaram entrevistas, e souberam que eles tinham envolvimento no comércio de entorpecentes, e organizavam a droga para ser vendida;
que não pode afirmar a participação efetiva de Divina,
mas tiveram informações de colaboradores de que ela participava com Ivonildo
; que não sabe da participação direta, mas Divina possuía conhecimento e as vezes auxiliava; que Divina afirmou ser manicure; que não possui conhecimento dos materiais de manicure, mas os apresentados por Divina na ocorrência aparentavam ser muito pouco para quem presta serviço para fora; que os entorpecentes estavam envoltos em sacos plásticos e meio os itens que compunham o congelador; que aparentemente ao abrir e olhar a geladeira Divina não perceberia os entorpecentes, mas como estava entre os alimentos, se ela fosse mexer nos alimentos notaria os entorpecentes no local; que Ivonildo afirmou na hora que estava sendo ameaçado e que possuía família para cuidar e por isso teria a arma de fogo na residência; que Ivonildo não indicou de quem seriam as ameaças; que Ivonildo não informou representação quanto a pessoa que o ameaçava; que a arma estava em uma gaveta e as munições fora da arma; que Ivonildo aduziu ser o dono da arma; que Divina negou conhecimento da arma”.
(Testemunho do policial MARCIO – sentença pag. 100-PDF).

O RÉU NEGOU OS FATOS declarando que a droga encontrada era para seu uso, que a ré DIVINA não tinha conhecimento da droga e eu ele teria colocado o entorpecente dentro do congelador na geladeira porque iria cover e resolveu esconder dentro da geladeira:
“...que o entorpecente era meu...
que tava fazendo uso sem ela saber... que tinha falado pra ela que não ia fazer mais isso... que colocou a droga na geladeira na noite anterior porque ia chover... pegou onde estava pra não molhar e colocou na geladeira... e iria tira no outro dia de manhã... que o documento da carteira de trabalho do terceiro foi achado, e por coincidência encontrou o dono na cadeia, que o cartão tinha achado há muito tempo, era velho, que o cartão magnético eram de pessoas diferentes...

que não utilizava o telefone da esposa para conversar com pessoas de facção; que foi apreendido um tablet e dois telefones quebrados; que o único telefone que funcionava era o da esposa; que foram apreendidos cinco telefones e um tablet; que não conhece João Reis Siqueira Gomes; que iria devolver a Roberto a carteira, e não sabe se ele é usuário, mas esta preso por Maria da Penha; que passaram a chama-lo de “Jota Jota” depois desse acontecido; que nega a acusação de tráfico e associação para o tráfico;;”
(Interrogatório do réu em juízo).

A versão dada pelo recorrente IVONILDO na fase judicial é divergente daquela dada por ele na polícia, pois em juízo não disse que
“...o motivo de ter guardado a erva no congelador da geladeira, respondeu é pra conservar pra fumar...”
(pag. 33-PDF).

A ré DIVINA, na delegacia declarou que não vende drogas, não sabia do entorpecente na sua casa, que seu companheiro (réu) era usuário de maconha e pó. Masque não usa em sua casa. Questionada se o réu vendia droga ela disse
“...na minha casa não...”
(pag. 26-PDF).
Ao ser informada que no seu aparelho celular possuía conteúdo dobre droga
, respondeu que
“...eu não sei moço, ele usa meu celular, quando eu tô fazendo alguma coisa, aí ele apaga.”
(pag. 26-PDF).

Em juízo, a recorrente, respondendo às perguntas da defesa
, declarou que não sabia que havia droga em sua residência, que seu companheiro (IVONILDO) era usuário de droga mas tinha dito ter parado.

A testemunha da defesa MAYARA, declarou que a ré DIVINA, desde que a conhece, trabalha como manicure e cabeleireira, não saber de envolvimento dela com qualquer ilícito. Quanto ao réu disse não saber informa nada sobre ele.

Em que pese a versão apresentada pelos apelantes
, negando a prática do tráfico de drogas, verifica-se que a prisão em flagrante só foi possível por meio de informações de que ele (acusado) estraria praticando comércio ilícito de entorpecente na sua residência e que havia informações extraídas por diligências investigativas de que a ré DIVINA também praticava o crime pois, sua casa era pondo de vendas de entorpecentes, fatos esses
que acabou por ser confirmado
,
com a apreensão de 50 gramas de droga (maconha), encontrada dentro da geladeira, mais precisamente no congelador, ou seja, dentro da cozinha da casa em que habitavam os acusados, além de arma de fogo e munições. Não bastasse, no celular da ré os policiais informaram em juízo de que havia conteúdo sobre tráfico de drogas (palavras dos policiais em juízo). Ainda na bolsa da recorrente foram encontrados documentos de possíveis usuários de drogas
.

A versão do apelante IVONILDO, de que a ré, sua companheira, não sabia da droga encontrada na geladeira pois teria colocado durante a noite, diverge daquela por ele dada na polícia, onde deu outra justificativa, qual seja, de que a droga dentro do congelador duraria mais tempo. Que os documentos de pessoas “estranhas” encontrados dentro da bolsa da ré ele teria “achado” por acaso e que por coincidência encontrou o dono na cadeia,
não tem fundamento e revela um tanto fantasiosa
, restando clara intenção de eximir a acusada DIVINA da culpa e tentar a desclassificação para o uso de drogas.

A propósito, os fatos como ocorreram – denúncia anônima/investigação/informações de colaboradores da polícia, seguida de investigação em que apontaram ambos os recorrentes na prática do comércio ilícito de drogas, e posterior apreensão de 50 gramas de maconha, de odor característico e intenso, aliado aos demais elementos acima já observados – indicam a natureza do tráfico de entorpecente por parte dos réus, até porque, caso fosse verdade a versão do apelante, de que a ré, sua companheira não sabia e não queria que ele fizesse uso de drogas, não levaria para casa, muito menos para dentro da geladeira utilizada por todos, quantidade considerável de droga.

Desse modo, a fim de evitar repetições desnecessárias, comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante de que
“...
qual a lógica de se pretender esconder a droga justamente em um eletrodoméstico que é invariavelmente utilizado por todos os moradores de uma residência
, especialmente, pelas donas de casa? Com efeito,
o produto não estava escondido, e era do pleno conhecimento da ré Divina
. Mais do que isso, além da ciência da substância,
os elementos probatórios acostados aos autos dão conta de que Divina efetivamente desempenhava papel na traficância
, juntamente com seu esposo.”
(Sentença pag. 82-PDF).

Conquanto as negativas de autoria pelos réus, as quais encontram-se desconexas e fantasiosas, não há demonstração de que os policiais tivessem qualquer a intenção ou motivo para incriminá-los. A defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais faltam com a verdade, ou que tivessem algum interesse em simplesmente incriminar pessoas inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), circunstâncias que leva a máxima segundo a qual os agentes da polícia encontram-se em cumprimento de seu dever legal, buscando a ordem e a paz social.

Os apelantes sim têm interesse em provar inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Quanto a validade dos depoimentos de policiais, Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça:
“...os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.”
(STJ - AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019)

Quanto a desclassificação para uso
, por parte do apelante IVONILDO, também é sabido que eventual condição de usuário, conforme pretende emplacar a defesa, não exclui o tráfico, o que também é objeto de análise pelo Enunciados Orientativo no 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Desse modo não procede a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006
, tendo em vista que os fatos como ocorreram e às provas dos autos são robustas e evidenciam a traficância por parte de ambos os acusados. A vista do conjunto probatório, o comércio de entorpecentes restou mais que comprovado,
devendo ser negado o pleito de absolvição ou desclassificação para usuário.

DA ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Com relação ao crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, verifica-se que o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para manutenção da condenação de todos os apelantes IVONILDO e DIVINA.

O artigo 35 da Lei 11.343/06 tipifica o crime de associação para o tráfico, nos seguintes termos:

"Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei."

Da análise dos autos, bem como da sentença objurgada, tenho que a associação ao tráfico de drogas entre os recorrentes ficou demonstrada indene de dúvida, porquanto, dos depoimentos dos policiais denota-se que eles já tinham informações de que RÉU e RÉ estariam associados para a prática do crime constante na denúncia, mormente no que se refere à estabilidade, permanência ou habitualidade, como bem observado na sentença ao narrar QUE
“...o relatório policial dos autos de no 698-65.2020.811.0020 (Procedimento da busca e apreensão domiciliar), foram extraídas conversas da ré Divina, que corroboram a participação de ambos no tráfico de entorpecentes. Nas mensagens, Divina diz: “Ontem o JJ ligou pra falar com o senhor mais o senhor não atendeu”; e a pessoa de “Ti Alessandro” responde: “Tinha deichando o célula carregando sai; mas oq ele qeria falar comigo”; quando Divina afirma: “Era sobre um ‘chá’ eu acho que depois ele liga pro senhor”
(Sentença pag. 84-PDF)

Ainda da sentença extrai-se que
“...o depoimento prestado por Cleiton de Souza Jacobina, afirma “
que a residência era usada como boca de fumo
,
conhecida como biqueira,
onde pegavam as petequinhas para uso e também para a revenda”. Outrossim, a testemunha Marcio Lázaro Carvalho afirmou “
que já ouviram falar do nome de Divina pelo envolvimento do comércio de entorpecentes em Alto Araguaia; que durante a investigação realizaram entrevistas, e souberam que eles tinham envolvimento no comércio de entorpecentes, e organizavam a droga para ser vendida
”
(Sentença pag. 83-PDF).

Assim, as negativas de autorias dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico não tem o condão de desprestigiar a palavra dos agentes policiais, até porque, torno a tecla, não há nos autos indicativo dos agentes da polícia ter interesse em imputar falsamente os crimes aos réus, ao menos não foi provado nos autos.

Diante de toda prova acima analisada, consigno que ao juízo é dada a competência para avaliar as provas construídas durante todo o processo, e, sob o princípio do livre convencimento motivado, decidir sobre a causa, não ficando vinculando a simples negativa infundada dos réus.

Diante de todo apurado, a prova dos autos não deixa dúvidas que a conduta dos apelantes IVONILDO e DIVINA estão bem definidas formal e materialmente aos crimes capitulados nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06, restando suficientemente fundamentada a sentença originária,
não havendo se falar em absolvição, neste caso, por associação ao tráfico de drogas.

Por fim, denoto que a dosimetria da pena restou bem aplicada aos réus, haja vista que as penas restaram fixadas em seu mínimo legal, para ambos os crimes, como se verifica da sentença (pag. 89/90-PDF), a qual entendo que deve permanecer inalteradas.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
dos apelantes IVONILDO DA MATA BARRETO e DIVINA APARECIDA PEREIRA DOS SANJOS, mantendo inalterada a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021